Tribunal: TJSP
Processo: 2154000-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154000-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante PAULO
HENRIQUE CARDELIQUO DE OLIVEIRA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154000-26.2020.8.26.0000 -Voto no 34.417 - m
2
Voto no 34.417
Processo no: 2154000-26.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Contratos Bancários
Agravante: Paulo Henrique Cardeliquo de Oliveira
Agravado: Banco Bradesco S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA
JUSTIÇA,
CONSIDERANDO
A
REMUNERAÇÃO
DECLARADA PELA PARTE REQUERENTE. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face do teor da r.
decisão interlocutória de fls. 4/7 dos autos, que indeferiu pedido de concessão da
gratuidade da justiça.
O agravante alega, em síntese, que anexou seu IR 2020 que demonstra seus
rendimentos auferidos e, ainda, atendendo ao determinado, anexou os extratos de cartão de
crédito, onde se verifica que o gasto mensal da fatura não é nada exorbitante.
Foi determinado o processamento do presente recurso de agravo de instrumento.
Dispensada a intimação da parte agravada para apresentar resposta.
Recurso bem processado.
Do essencial, é o relatório.
O inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal dispõe que “O Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
O §2o do artigo 99 do Código de Processo Civil dispõe que “O juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
Assim, só o fato de o interessado alegar a insuficiência de recursos não implica na
imperiosa e absoluta necessidade de ser concedido os benefícios da gratuidade da justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154000-26.2020.8.26.0000 -Voto no 34.417 - m
3
pois ao Magistrado incumbe indeferir o pleito, mesmo independentemente de impugnação,
quando constatar a existência de elementos que afastam a presunção de pobreza alegada
pelo interessado.
No caso, o agravante apresentou cópia de fatura de cartão de crédito, com
vencimento em maio de 2020, cujo valor é superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) (fls. 267
dos autos principais), o que, indubitavelmente, não corresponde ao perfil econômico de
quem, de fato, necessita dos benefícios e não pode arcar com as custas iniciais do presente
feito.
Como bem destacado pelo Douto Juiz a quo, “observa-se dos extratos das faturas de
cartão de crédito, compras que não condizem com a hipossuficiência alegada, tais como,
aplicativos da Apple, Spotfy, mensalidade de canais de televisão - Sky, compras em lojas
de bicicletas que ultrapassam o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), compras em lojas de
produtos cervejeiros que ultrapassam o valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais)”
(fls. 5).
Registre-se, de acordo com o v. Acórdão de relatoria do Ilustre e Nobre
Desembargador Andrade Marques, nos autos de Agravo de Instrumento no
0015659-69.2011.8.26.0000, desta 22a Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, julgado em 17.02.11, que:
“Justiça Gratuita Indeferimento Hipossuficiência não caracterizada.
1. O benefício da gratuidade processual deve ser deferido àqueles que
realmente necessitam. 2. Ausente documento apto que comprove a atual
incapacidade financeira do autor. Recurso não provido, com
determinação.” (os grifos não constam do original)
Ainda, utilizando-se dos fundamentos do v. Acórdão de relatoria do Douto e Culto
Desembargador Thiers Fernandes Lobo, nos autos de agravo de instrumento no 0089203-
95.2008.8.26.0000, julgado em 25 de março de 2009, deste Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, em parte transcrito, ficou bem decidido que:
“ASSISTÊNCIA JUDICIARIA - JUSTIÇA GRATUITA - EMBARGOS
À EXECUÇÃO - Hipótese em que não existem nos autos elementos que
revelem, de imediato, que o recorrente não possa suportar as custas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154000-26.2020.8.26.0000 -Voto no 34.417 - m
4
processo sem prejuízo próprio ou de sua família - Recurso improvido.
...
Em julgamento de caso parelho, trazido a essa Corte, no Agravo de
Instrumento n° 7.304.231-4, o ilustre Desembargador Campos Mello
registrou:
"É verdade que incide, em princípio, a presunção de pobreza de quem a
afirma para obter os benefícios da gratuidade, consoante o disposto no
art. 4o, caput, da Lei 1.060/50. No entanto, isso não significa que não
possa o magistrado entender necessária a comprovação da insuficiência
de recursos de quem pleiteia o benefício. O juiz não é obrigado a
esperar que a parte contrária formule impugnação ao pedido de
assistência judiciária, se, diante do que consta dos autos, vislumbra
indícios de que a real situação financeira do requerente não se coaduna
com o conteúdo da declaração de pobreza. Pode, diante disso e em
defesa do interesse público, determinar a apresentação de documentação suplementar que entender necessária ao seu
convencimento. Pode, em resumo, determinar a produção de provas a
respeito.
É o que tem sido decidido no Superior Tribunal de Justiça (cf. Ag.Rg. no
Ag. n° 691.366/RS, 5aT., Rel. Min. Laurita Vaz, DJU 17.10.05 e Ag.Rg.
nos Emb. Dec. no Ag. n° 664.435/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJU 01.07.05), com respaldo da boa doutrina (Nelson Nery Júnior e
Rosa e Maria de Andrade Nery, "Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor", Ed. RT, 3a ed.,
nota 1, ao art.4° da Lei 1.060/50)".
Por essas bem lançadas considerações, a decisão recorrida não merece
qualquer censura.
Com efeito, não existem nos autos elementos que revelem, de imediato,
que o recorrente não possa suportar as custas do processo sem prejuízo
próprio ou de sua família. (...)
Nesse sentido é o que tem sido decidido no Superior Tribunal de Justiça
(cf. Ag.Reg. no Ag. n° 990.026/GO, Rel. Min. Sidnei Beneti): "A
miserabilidade jurídica da requerente da justiça gratuita é presumida,
mas trata-se de presunção relativa, que sucumbe mediante prova em
contrário".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154000-26.2020.8.26.0000 -Voto no 34.417 - m
5
Acresce considerar também o fato de o autor estar litigando em causa
própria, circunstância que, embora não seja impeditiva da concessão do
benefício almejado, demonstra que, ao contrário de alegado, não terá que
arcar com honorários de advogado.
...” (o grifo não consta do original)
Desse modo, com o devido respeito, ante os elementos fáticos retratados nos autos,
de rigor manter o indeferimento do pedido de gratuidade processual.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator